Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Grazielle da Silva Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718454-46.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão Id. 36570770 antecipou a tutela recursal para determinar ao Agravado que limite os descontos relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida mensal da Agravante. O v. Acórdão n° 1645360 proveu o recurso, por unanimidade. Nos Embargos de Declaração Id. 4255105, a Agravante informa que o v. Acórdão foi omisso quanto à atribuição de segredo de justiça nos autos originários. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 13.12.2022, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise dos Embargos de Declaração pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora